Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-36.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008804-36.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO - CPF: 207.624.961-34 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de restituição dos valores das passagens aéreas, decorrente da necessidade de readequação do itinerário após alteração do voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) A caracterização de omissão no acórdão por não
apreciar
o pedido de restituição de valores de passagens aéreas; e (
ii
) A comprovação do dano material alegado para fins de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão passível de Embargos de Declaração se configura quando um pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado na decisão, o que ocorreu no caso concreto, pois o juízo não apreciou o pleito de restituição dos valores pagos para readequação do itinerário.

4.
O dano material, seja na modalidade de danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar), exige efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético ou presumido, dissociada da realidade provada.

5.
No caso em análise, a parte reclamante não apresentou nenhuma prova do efetivo dano material alegado, mesmo sendo devidamente evidenciado que houve a reacomodação em voos similares e que os bilhetes foram utilizados,
afastando
a pretensão de restituição.

6.
Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, o ônus probatório do prejuízo material permanece com a parte reclamante, pois a comprovação do dano não exige hipossuficiência técnica ou informacional, bastando a juntada de comprovantes de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
1.
A omissão em acórdão se configura pela ausência de exame de pedido ou fundamentação essencial, sendo cabível a oposição de Embargos de Declaração para sanar o vício.
2.
A indenização por dano material, seja na modalidade de danos emergentes ou lucros cessantes, exige efetiva e cabal comprovação do prejuízo sofrido, não sendo suficiente a mera alegação ou presunção.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, Art. 48. Código Civil, Art. 402. Código de Defesa do Consumidor, Art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Julgado em 18/08/2020,
publicado
em 01/09/2020. STJ - REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1008804-36.2023.8.11.0006

Embargante
:
ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO

Embargado
:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 280448390/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 266637264/PJe2).

Sustentou
que
o

julgado

foi

omisso

quanto

ao

pedido
de
restituição
dos
valores

da
s
passagens

aéreas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Em
exame
do
caso

concreto
,

observa
-
se
que
assiste

razão
à
parte

embargante
,
que
requereu, em s
ua peça
recurs
al
, a restituição dos valores pagos indevidamente
à parte reclamada para que houvesse a readequação do itinerário
, todavia, o juízo não
apreciou o referido pleito quando do julgamento do recurso interposto.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
D
eclaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
tão somente para
acrescentar

o
tópico

abaixo

redigido
, o qual integra a
d
ecisão

embargada
para
todos

os

efeitos

legais
:

“
(...)

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipoté
tico, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

d
ano
material
,

na

modalidade
de
perdas

emergentes
,
em

razão

da
necessidade
de
readequação
d
o

itinerário

após

a

alteração
do

voo

realizada
pela
reclamada
.

T
o
davia
,
não

foi

apresentada

nenhuma

prova
do
efetivo

dano
material
alegado
pela
recorrente
.

Aliás
,
foi

devidamente

evidenciado
pela
empresa

reclamada
que
houve
a
reacomodação
da
parte

autora

em

voos

similares

ao
da
contratação

inicial
(ID
266635295/PJe2
)
, a
fim
de
cumprir
com a
determinação
judicial.

Ademais
,
mesmo
que
a
recorrente

não

tenha

pleiteado
a
restituição
de valor
referente

às

passagens

aéreas
,
destaca
-se que

os

bilhetes

foram

utilizados

por

ela
,
razão

pela o

referido
valor
também

não
seria
lhe
seria
devido
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.
Isto
porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
comprovar

o
prejuízo

material, pois poderia simplesmente juntar os comprovantes de pagamentos da quantia em questão
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor da parte que possu i o encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

dano
material
na

modalidade
de
danos

emergentes
.
”

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025